Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701772-48.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARCELO CELESTINO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: REALIZAR IMOVEIS LTDA, F.A. MOURA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Celestino de Almeida Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0730148-75.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem foi extinto, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora